Tribunal: STF
Processo: Rcl 11747
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-06-20
Data de publicação: 2012-06-20

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. Não ocorrência de violação ao Enunciado n. 8 da Súmula Vinculante. Ausência de identidade ou de similitude de objeto entre o ato impugnado e o paradigma invocado. Agravo regimental a que se nega provimento.